Tribunal: TJSP
Processo: 3003677-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pretensão de juntada aos autos originários de extrato relativo à pesquisa de ativos financeiros da agravada. Possibilidade. Acesso a essa documentação que consubstancia garantir à ora agravante o contraditório e a ampla defesa. Recurso provido, portanto.